Tribunal: TJSP
Processo: 2247687-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no 2247687-
91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MARCELO ADRIANO MARTINS, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VIDA NOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível da Comarca de Osasco
Agravo de Instrumento n. 2247687-91.2019.8.26.0000
Agravante: Marcelo Adriano Martins
Agravado: Condomínio Residencial Vida Nova
Voto n. 21.211
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do art. 1.022 do CPC
não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração contra o
acordão de fls. 116/121 que não conheceu do recurso, vencido o relator
sorteado quanto à majoração dos honorários advocatícios. Constou da ementa
do acórdão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade.
Intempestividade. Juízo de admissibilidade recursal constitui questão
logicamente prejudicial ao conhecimento do mérito recursal, envolva ele
matérias de ordem pública (efeito translativo) ou de ordem dispositiva
(efeito devolutivo). Recurso não conhecido”.
O embargante alega existir contradição no julgado.
Pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade. “É certo que não houve e não
há prejuízo às partes, caso o agravo seja conhecido e examinado”. Reafirma seu
pedido, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública.
Esse é o relatório.
Os embargos não vingam. As conclusões do acórdão
são claras e devem ser mantidas.
Não há dúvida de que o agravo foi interposto fora
do prazo legal. Assim, ausente requisito de admissibilidade, impossível seu
conhecimento. Ademais, a aplicação do princípio da fungibilidade é apenas
viável para recursos inadequados e não intempestivos.
No mais, como dito não acórdão, ainda que se trate
de efeito translativo do recurso, entendo impossível a apreciação de matéria
de ordem pública quando não existe foro para a admissão do recurso. A
apreciação de tema desse jaez pressupõe obrigatoriamente a admissão do
inconformismo. Essa a orientação está sustentada na segurança jurídica, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
efeito translativo se opera na apreciação da questão de fundo, mas, para isso, o
recurso obrigatoriamente deve preencher os requisitos de admissibilidade.
Desse modo, não é certo dizer que não existe prejuízo.
Realmente, a análise do mérito recursal depende,
necessariamente, do prévio conhecimento do recurso: “o acolhimento ou não das
alegações do recorrente, a tarefa de apurar a existência ou a inexistência de
fundamento para o ato postulatório, constitui etapa ulterior no itinerário
mental do órgão judiciário, designada de juízo de mérito. Tratando-se de uma
etapa posterior e diferente, a possibilidade de realizá-la não se encontra
subordinada ao juízo positivo de admissibilidade, mas ao negativo: inadmissível
o recurso, o órgão judiciário não pode nem deve lhe examinar o mérito. [...] Por
essa razão, todo e qualquer pronunciamento acerca do ato impugnado ou da
causa da qual se originou o recurso dependerá do prévio conhecimento” [grifei]
(Araken de Assis, “Manual dos recursos”, 8a edição, São Paulo, RT, 2016, p.
147/148).
Em outras palavras, “o exame da admissibilidade é
sempre preliminar ao do mérito. Sendo negativo o juízo de admissibilidade (i.e.,
se ausente algum pressuposto de admissibilidade recursal), afirma-se que o
recurso 'não é conhecido', é 'inadmitido' ou, ainda, em linguagem menos
técnica, tem 'seguimento negado'. Nesse caso, não haverá juízo de mérito”
[grifei] (Talamini e Felipe Scripes Wladeck, 'in' Cassio Scarpinella Bueno
[coord.], “Comentários ao código de processo civil”, vol. 4, São Paulo, Saraiva,
2017, p. 277).
E como seria de se esperar, nada disso se altera
quando o mérito recursal envolve matéria de ordem pública: “o efeito
translativo compõe o juízo de mérito do recurso e não o juízo de
admissibilidade. Por isso é necessário que o tribunal conheça do recurso e, ao
julgá-lo no mérito, possa examinar de ofício as matérias de ordem pública. (...)
É defeso ao tribunal não conhecer do recurso e, a despeito disso, decidir
matéria de ordem pública de ofício. Se não conhece do recurso (juízo de
admissibilidade negativo), não tem competência para proferir o juízo de
mérito, isto é, entrar no mérito das questões postas no recurso e das
demais questões, ainda que de ordem pública” [grifei] (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil comentado”, 16a edição,
São Paulo, RT, 2016, p. 1.207/1.208).
Em suma, como se vê, a inadmissibilidade do
recurso é questão logicamente prejudicial ao conhecimento do mérito recursal,
envolva ele matérias de ordem pública (efeito translativo) ou de ordem
dispositiva (efeito devolutivo), pouco importa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E essa corrente doutrinária à qual me filio, porque
forte em suas razões, constantemente encontra eco na jurisprudência deste
Tribunal: 1) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2196361-34.2015.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 22-10-2015, rel. Des. Roberto Mac Cracken; 2)
TJSP, Apelação n. 1005218-56.2015.8.26.0037, 20a Câmara de Direito Privado,
j. 21-11-2016, rel. Des. Rebello Pinho; 3) TJSP, Agravo de Instrumento n.
2165786-72.2017.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j. 31-10-2017, rel.
Des.
Ana
Catarina
Strauch;
e
4)
TJSP,
Apelação
n.
0003880-15.2012.8.26.0637, 19a Câmara de Direito Privado, j. 05-02-2018,
rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli.
Como
se
vê,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. O que o embargante realmente pretende é, por
vias transversas, modificar o resultado do acórdão e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional
de
caráter
integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ
175/315).
À vista dessas considerações, os embargos devem
ser rejeitados, ausentes os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Posto isso, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica